Tribunal: TJSP
Processo: 2028069-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de título executivo judicial formado em Mandado de segurança, impetrado por candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público promovido por autarquia municipal ("AMLURB"), e que não foi nomeado. Concessão da segurança conforme acórdão proferido por esta Turma, reconhecendo o direito subjetivo do impetrante ao cargo, determinando-se sua nomeação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de título executivo judicial formado em Mandado de segurança, impetrado por candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público promovido por autarquia municipal ("AMLURB"), e que não foi nomeado. Concessão da segurança conforme acórdão proferido por esta Turma, reconhecendo o direito subjetivo do impetrante ao cargo, determinando-se sua nomeação imediata. Exigibilidade inequívoca da obrigação com o trânsito em julgado, que se deu antes do advento da Lei Municipal no 17.433/2020, a qual extinguiu a AMLURB, com a particularidade de que os servidores efetivos da autarquia foram transferidos para a Administração Direta Municipal (conforme o art. 33 da mesma Lei). Inadmissibilidade da tese da impetrada de impossibilidade de cumprimento da obrigação/ inexequibilidade do título. Força da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88), somada aos princípios da boa-fé e da moralidade, que devem determinar a conduta da impetrada.
Decisão agravada, que rejeitou a Impugnação do Município, mantida.
Recurso desprovido, com determinação quanto ao prazo para cumprimento da ordem.